Tribunal: CARF
Processo: 13603.727365/2020-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA FRANCISCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
Encontrando-se os autos instruídos com todos os elementos necessários à compreensão dos fatos controvertidos e ao devido julgamento do recurso, evidencia-se desnecessária a diligência requerida.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
A multa de 75% é aplicada sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de lançamento de ofício decorrentes da apuração de falta de pagamento ou recolhimento, bem como de falta de declaração e de declaração inexata.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
ICMS PRÓPRIO. BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS. EXCLUSÃO. VALOR DESTACADO DA NOTA FISCAL.
O ICMS a ser excluído da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS é o destacado nas notas fiscais.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170 - PR, pelo rito dos Recursos Repetitivos, decidiu que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.
CRÉDITOS. DESPESAS. FUNCIONÁRIOS. ALIMENTAÇÃO E LANCHES. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas contratadas com terceiros incorridas com alimentação e lanches de empregados alocados na prestação de serviços não se enquadram como insumos nos termos do inciso X do art. 3o da Lei no 10.833/2003, bem como no conceito de insumos definido pelo STJ no REsp no 1.221.170/PR.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. TAXAS CONDOMINIAIS. ASSUMIDOS PELO LOCATÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
Taxas de condomínio não se confundem com aluguéis, inexistindo a possibilidade de interpretação extensiva que permita alterar a natureza jurídica desses itens para conceder desconto de crédito da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
CRÉDITO. DESPESAS PARA VIABILIZAR A MÃO-DE-OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. IMPOSSIBILIDADE
Despesas destinadas a viabilizar a atividade da mão de obra empregada no processo de produção ou fabricação de bens ou de prestação de serviços, tais como alimentação, vestimenta, transporte não dão direito à crédito por expressa previsão legal.
UNIFORMES E VESTUÁRIO NÃO EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos os dispêndios da pessoa jurídica com itens destinados a viabilizar a atividade da mão de obra empregada, tais como vestimenta, ainda que na prestação de serviços, à exceção daquelas utilizadas por imposição legal, como os Equipamentos de Proteção Individual – EPI.
COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. SUBCONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGA. SIMPLES.
A empresa de serviço de transporte rodoviário de carga que vier a subcontrar serviço de transporte de carga prestado por pessoa jurídica transportadora optante pelo SIMPLES deverá apurar créditos calculados sobre o valor dos pagamentos efetuados por esses serviços mediante aplicação de alíquotas correspondentes a setenta e cinco por cento daquelas previstas para os créditos básicos das contribuições, de 7,60 % (COFINS) e 1,65% (PIS).
CRÉDITOS. INSUMOS. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. IMPOSSIBILIDADE.
Não se deve permitir o aproveitamento de créditos originados das aquisições de combustíveis e lubrificantes que não tenham sido empregados em máquinas, equipamentos e veículos, necessários à prestação de serviços.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
ICMS PRÓPRIO. BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS. EXCLUSÃO. VALOR DESTACADO DA NOTA FISCAL.
O ICMS a ser excluído da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS é o destacado nas notas fiscais.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170 - PR, pelo rito dos Recursos Repetitivos, decidiu que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.
CRÉDITOS. DESPESAS. FUNCIONÁRIOS. ALIMENTAÇÃO E LANCHES. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas contratadas com terceiros incorridas com alimentação e lanches de empregados alocados na prestação de serviços não se enquadram como insumos nos termos do inciso X do art. 3o da Lei no 10.833/2003, bem como no conceito de insumos definido pelo STJ no REsp no 1.221.170/PR.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. TAXAS CONDOMINIAIS. ASSUMIDOS PELO LOCATÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
Taxas de condomínio não se confundem com aluguéis, inexistindo a possibilidade de interpretação extensiva que permita alterar a natureza jurídica desses itens para conceder desconto de crédito da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
CRÉDITO. DESPESAS PARA VIABILIZAR A MÃO-DE-OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. IMPOSSIBILIDADE
Despesas destinadas a viabilizar a atividade da mão de obra empregada no processo de produção ou fabricação de bens ou de prestação de serviços, tais como alimentação, vestimenta, transporte não dão direito à crédito por expressa previsão legal.
UNIFORMES E VESTUÁRIO NÃO EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos os dispêndios da pessoa jurídica com itens destinados a viabilizar a atividade da mão de obra empregada, tais como vestimenta, ainda que na prestação de serviços, à exceção daquelas utilizadas por imposição legal, como os Equipamentos de Proteção Individual – EPI.
COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. SUBCONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGA. SIMPLES.
A empresa de serviço de transporte rodoviário de carga que vier a subcontrar serviço de transporte de carga prestado por pessoa jurídica transportadora optante pelo SIMPLES deverá apurar créditos calculados sobre o valor dos pagamentos efetuados por esses serviços mediante aplicação de alíquotas correspondentes a setenta e cinco por cento daquelas previstas para os créditos básicos das contribuições, de 7,60 % (COFINS) e 1,65% (PIS).
CRÉDITOS. INSUMOS. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. IMPOSSIBILIDADE.
Não se deve permitir o aproveitamento de créditos originados das aquisições de combustíveis e lubrificantes que não tenham sido empregados em máquinas, equipamentos e veículos, necessários à prestação de serviços.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.727365/2020-90
ACÓRDÃO
3201-012.854 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PATRUS TRANSPORTES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
Encontrando-se os autos instruídos com todos os elementos necessários à
compreensão dos fatos controvertidos e ao devido julgamento do recurso,
evidencia-se desnecessária a diligência requerida.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
A multa de 75% é aplicada sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de lançamento de ofício decorrentes da apuração
de falta de pagamento ou recolhimento, bem como de falta de declaração
e de declaração inexata.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
ICMS PRÓPRIO. BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS. EXCLUSÃO. VALOR
DESTACADO DA NOTA FISCAL.
O ICMS a ser excluído da base de cálculo das contribuições do PIS e da
COFINS é o destacado nas notas fiscais.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIO DA
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170 -
PR, pelo rito dos Recursos Repetitivos, decidiu que o conceito de insumo
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado
item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
Fl. 3786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.854 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.727365/2020-90
2
CRÉDITOS. DESPESAS. FUNCIONÁRIOS. ALIMENTAÇÃO E LANCHES.
IMPOSSIBILIDADE.
As despesas contratadas com terceiros incorridas com alimentação e
lanches de empregados alocados na prestação de serviços não se
enquadram como insumos nos termos do inciso X do art. 3o da Lei no
10.833/2003, bem como no conceito de insumos definido pelo STJ no REsp
no 1.221.170/PR.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. TAXAS CONDOMINIAIS. ASSUMIDOS
PELO LOCATÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
Taxas de condomínio não se confundem com aluguéis, inexistindo a
possibilidade de interpretação extensiva que permita alterar a natureza
jurídica desses itens para conceder desconto de crédito da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
CRÉDITO. DESPESAS PARA VIABILIZAR A MÃO-DE-OBRA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. IMPOSSIBILIDADE
Despesas destinadas a viabilizar a atividade da mão de obra empregada no
processo de produção ou fabricação de bens ou de prestação de serviços,
tais como alimentação, vestimenta, transporte não dão direito à crédito
por expressa previsão legal.
UNIFORMES
E
VESTUÁRIO
NÃO
EXIGIDOS
PELA
LEGISLAÇÃO.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos os
dispêndios da pessoa jurídica com itens destinados a viabilizar a atividade
da mão de obra empregada, tais como vestimenta, ainda que na prestação
de serviços, à exceção daquelas utilizadas por imposição legal, como os
Equipamentos de Proteção Individual – EPI.
COFINS.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
SUBCONTRATAÇÃO
DE
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGA. SIMPLES.
A empresa de serviço de transporte rodoviário de carga que vier a
subcontrar serviço de transporte de carga prestado por pessoa jurídica
transportadora optante pelo SIMPLES deverá apurar créditos calculados
sobre o valor dos pagamentos efetuados por esses serviços mediante
aplicação de alíquotas correspondentes a setenta e cinco por cento
daquelas previstas para os créditos básicos das contribuições, de 7,60 %
(COFINS) e 1,65% (PIS).
CRÉDITOS. INSUMOS. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 3787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.854 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.727365/2020-90
3
Não se deve permitir o aproveitamento de créditos originados das
aquisições de combustíveis e lubrificantes que não tenham sido
empregados em máquinas, equipamentos e veículos, necessários à
prestação de serviços.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
ICMS PRÓPRIO. BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS. EXCLUSÃO. VALOR
DESTACADO DA NOTA FISCAL.
O ICMS a ser excluído da base de cálculo das contribuições do PIS e da
COFINS é o destacado nas notas fiscais.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIO DA
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170 -
PR, pelo rito dos Recursos Repetitivos, decidiu que o conceito de insumo
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado
item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
CRÉDITOS. DESPESAS. FUNCIONÁRIOS. ALIMENTAÇÃO E LANCHES.
IMPOSSIBILIDADE.
As despesas contratadas com terceiros incorridas com alimentação e
lanches de empregados alocados na prestação de serviços não se
enquadram como insumos nos termos do inciso X do art. 3o da Lei no
10.833/2003, bem como no conceito de insumos definido pelo STJ no REsp
no 1.221.170/PR.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. TAXAS CONDOMINIAIS. ASSUMIDOS
PELO LOCATÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
Taxas de condomínio não se confundem com aluguéis, inexistindo a
possibilidade de interpretação extensiva que permita alterar a natureza
jurídica desses itens para conceder desconto de crédito da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
CRÉDITO. DESPESAS PARA VIABILIZAR A MÃO-DE-OBRA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. IMPOSSIBILIDADE
Despesas destinadas a viabilizar a atividade da mão de obra empregada no
processo de produção ou fabricação de bens ou de prestação de serviços,
Fl. 3788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.854 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.727365/2020-90
4
tais como alimentação, vestimenta, transporte não dão direito à crédito
por expressa previsão legal.
UNIFORMES
E
VESTUÁRIO
NÃO
EXIGIDOS
PELA
LEGISLAÇÃO.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos os
dispêndios da pessoa jurídica com itens destinados a viabilizar a atividade
da mão de obra empregada, tais como vestimenta, ainda que na prestação
de serviços, à exceção daquelas utilizadas por imposição legal, como os
Equipamentos de Proteção Individual – EPI.
COFINS.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
SUBCONTRATAÇÃO
DE
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGA. SIMPLES.
A empresa de serviço de transporte rodoviário de carga que vier a
subcontrar serviço de transporte de carga prestado por pessoa jurídica
transportadora optante pelo SIMPLES deverá apurar créditos calculados
sobre o valor dos pagamentos efetuados por esses serviços mediante
aplicação de alíquotas correspondentes a setenta e cinco por cento
daquelas previstas para os créditos básicos das contribuições, de 7,60 %
(COFINS) e 1,65% (PIS).
CRÉDITOS. INSUMOS. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. IMPOSSIBILIDADE.
Não se deve permitir o aproveitamento de créditos originados das
aquisições de combustíveis e lubrificantes que não tenham sido
empregados em máquinas, equipamentos e veículos, necessários à
prestação de serviços.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para reverter a glosa de crédito referente à diferença entre o
ICMS destacado em nota fiscal e o ICMS a recolher, bem como os consequentes juros e multa.

Assinado Digitalmente
Fabiana Francisco de Miranda – Relator

Fl. 3789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.854 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.727365/2020-90
5

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Enk de Aguiar,
Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Flavia Sales Campos Vale, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow,
Fabiana Francisco de Miranda, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face de decisão de primeira instância
administrativa que não acolheu a nulidade arguida e julgou parcialmente procedente a
impugnação. O processo se refere a autos de infração de PIS/Cofins lavrados em 08/12/2020.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Trata o processo de impugnação contra autos de infração lavrados em virtude de
insuficiência de recolhimentos relativos à contribuição social para o
financiamento da seguridade social – Cofins - e à contribuição para o programa de
integração social e o programa de formação do patrimônio do servidor público -
PIS/Pasep, ambas apuradas na sistemática não-cumulativa, nos períodos de
apuração de janeiro de 2017 a dezembro de 2018 (fls. 145 a 164).
No Termo de Verificação Fiscal constam as seguintes informações (fls. 2 a 35):
a) o objeto social da empresa consiste na “[...] prestação de serviços de transporte
rodoviário de cargas e encomendas em geral, transporte de produtos
farmacêuticos e congêneres em todo o território nacional, e a organização
logística do transporte de cargas”;
b) relativamente à exclusão do ICMS das bases de cálculo da Cofins e da
contribuição para o PIS/Pasep, assegurada à empresa nos termos do mandado de
segurança no 0028310-72.2015.4.01.3800, efetuou a glosa da diferença entre o
valor informado por esta no registro F100 da EFD-Contribuições e o apurado pela
fiscalização, que considerou passível de exclusão somente o ICMS a recolher;
c) foram efetuadas glosas de créditos apurados pela empresa sobre diversos
gastos por ela realizados, a seguir discriminados:
c.i) alimentação e lanche;
c.ii) despesas condominiais;
Fl. 3790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.854 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.727365/2020-90
6
c.iii) assistência médica e medicamentos;
c.iv) água;
c.v) cesta básica;
c.vi) combustíveis e lubrificantes da área comercial e gastos referentes ao
gerenciamento de Ticket Car, alocados pela empresa como parcela dos custos
gerais com operações de transportes;
c.vii) conservação e reparos gerais das instalações prediais;
c.viii) equipamentos de proteção contra incêndio;
c.ix) feiras e exposições;
c.x) fretamentos de aeronaves;
c.xi) indenização de cargas;
c.xii) locação de materiais para eventos e treinamentos;
c.xiii) manutenção de aeronave;
c.xiv) marketing e publicidade;
c.xv) materiais de consumo, escritório e expediente;
c.xvi) materiais de limpeza;
c.xvii) parcela de serviços prestados por pessoas jurídicas, alocados pela empresa
como parcela dos custos gerais com operações de transportes;
c.xviii) serviços prestados por pessoas jurídicas referentes às atividades de
vigilância, segurança, portaria e zeladoria;
c.xix) telefone, fax e internet;
c.xx) “telerisco”;
c.xxi) transportes de funcionários;
c.xxii) uniformes;
c.xxiii) viagens e hospedagens;
c.xxiv) seguros não relativos à frota da empresa;
c.xxv) INSS;
c.xxvi) aluguel de hangar; e,
c.xxvii) locação de veículos;
d) em relação ao crédito presumido decorrente da subcontratação de serviços de
transporte a empresas optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação
de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte - Simples Nacional, efetuou-se a glosa da diferença entre o valor apurado
pela empresa, a qual utilizou as alíquotas básicas das contribuições não-
Fl. 3791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.854 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.727365/2020-90
7
cumulativas, e o apurado pela fiscalização, que utilizou as alíquotas previstas no
art. 3o, §§ 19 e 20, da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, combinado com
o art. 15, inciso II, da mesma Lei, com a redação dada pelo art. 26 da Lei no
11.051, de 29 de dezembro de 2004; e,
e) lançou-se a multa de ofício no percentual de 75%.
Na impugnação, depois de tecer considerações acerca da legislação que regula as
contribuições, a empresa contribuinte alega que (fls. 3.530 a 3.633):
a) o conceito de insumo deve ser entendido como todo e qualquer custo ou
despesa necessários às atividades da empresa, nos termos da legislação do
imposto de renda, fundamentando-se em acórdão proferido por turma do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF;
b) o conceito de insumo, para fins de determinação de créditos na sistemática não
cumulativa de apuração da Cofins e da contribuição para o PIS/Pasep, deve levar
em consideração os critérios de essencialidade ou relevância conforme definidos
pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento do Recurso Especial no
1.221.170/PR, quando interpretou o disposto no art. 3o, inciso II, da Lei no
10.833/2003, e no art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2020;
c) relativamente à glosa decorrente da exclusão do ICMS das bases de cálculo da
Cofins e da contribuição para o PIS/Pasep, o ICMS a excluir, conforme definido
judicialmente, é aquele destacado nas notas fiscais e incluso nas operações, não
somente o ICMS a recolher, como adotado no procedimento fiscal;
d) em relação especificamente à glosa de créditos apurados sobre diversos
dispêndios considerados pela empresa como insumos essenciais ao
desenvolvimento de suas atividades:
d.i) alimentação e lanche - tratam-se de gastos com alimentação e lanches
fornecidos exclusivamente aos profissionais das áreas de transportes,
manutenção e comercial, não inclusas nos Programas de Alimentação do
Trabalhador - PAT.
Fundamenta-se no disposto no art. 3o, inciso X, da Lei no 10.833/03 e na Solução
de Consulta Disit/SRRF05 no 17, de 27 de fevereiro de 2012, por entender que tal
permissão legal deva ser aplicada, por analogia, às demais empresas;
d.ii) despesas condominiais – as despesas ordinárias condominiais são de
responsabilidade do locatário, por expressa disposição legal;
d.iii) assistência médica e medicamentos – tratam-se de gastos relacionados à
assistência médica dos profissionais da área operacional.
Fundamenta a possibilidade de creditamento a partir das conclusões da Solução
de Consulta Cosit no 2, de 10 de janeiro de 2020, por entender que tal despesa é
exigida pela legislação;
Fl. 3792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.854 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.727365/2020-90
8
d.iv) água - tratam-se de gastos relacionados à limpeza de armazéns e carretas
(lavagem).
Fundamenta-se no entendimento ampliado do disposto na Solução de Consulta
Disit/SRRF06 no 88, de 9 de julho de 2009, a qual estava vinculado ao
entendimento de insumo considerado inválido pelo STJ;
d.v) cesta básica - tratam-se de gastos relacionados ao fornecimento de cestas
básicas entregues exclusivamente aos profissionais da área operacional.
Fundamenta-se no disposto no art. 3o, inciso X, da Lei no 10.833/03 e na Solução
de Consulta Disit/SRRF05 no 17, de 27 de fevereiro de 2012, por entender que tal
permissão legal deva ser aplicada, por analogia, às demais empresas;
d.vi) combustíveis e lubrificantes da área comercial e gastos referentes ao
gerenciamento de Ticket Car, alocados pela empresa como parcela dos custos
gerais com operações de transportes – trata-se de despesas essenciais ao
desenvolvimento de suas atividades.
Fundamenta-se no disposto na Solução de Consulta Cosit no 18, de 18 de março
de 2020;
d.vii) conservação e reparos gerais das instalações prediais – tratam-se de gastos
relacionados à conservação e reparos prediais.
Fundamenta-se no disposto no art. 3o, inciso VII, da Lei no 10.833/03 e na sua
obrigação legal de manter os imóveis alugados em perfeito estado de
conservação;
d.viii) equipamentos de proteção contra incêndio – tratam-se de gastos com
equipamentos de proteção relacionados ao combate a incêndio.
Alega que tais dispêndios decorrem de obrigação legal, de que trata a Lei no
13.425, de 30 de março de 2017;
d.ix) feiras e exposições – tratam-se de gastos realizados pela área comercial para
divulgação dos serviços da empresa em feiras e exposições do setor de
transportes;
d.x) fretamentos de aeronaves - tratam-se de gastos realizados com aluguel de
aeronaves para atendimento a viagens efetuadas com fins operacionais e
comerciais.
Fundamenta-se no disposto na Solução de Consulta Disit/SRRF09 no 214, de 5 de
julho de 2006;
d.xi) indenização de cargas – tratam-se de despesas relacionadas a pagamentos
de sinistros, não indenizados por companhias seguradoras, decorrentes de
prejuízos referentes à perda as cargas transportadas. São despesas indissociáveis
da atividade que exerce;
Fl. 3793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.854 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.727365/2020-90
9
d.xii) locação de materiais para eventos e treinamentos – tratam-se de gastos
referentes à locação de materiais e equipamentos destinados a eventos e
treinamentos direcionados às áreas operacional e comercial;
d.xiii) manutenção de aeronave – tratam-se gastos relacionados à manutenção de
aeronave utilizada nas atividades operacional e comercial da empresa;
d.xiv) marketing e publicidade – tratam-se de gastos referentes à contratação de
pessoa jurídica para prestação de serviço temporário utilizado na atividade-fim da
empresa;
d.xv) materiais de consumo, escritório e expediente – tratam-se de gastos
relacionados a materiais utilizados nas áreas operacional e comercial,
principalmente com impressos para controle e movimentação dos produtos e
mercadorias transportadas.
Fundamenta a possibilidade de creditamento nas conclusões da Solução de
Consulta Disit/SRRF09 no 7, de 17 de janeiro de 2006;
d.xvi) materiais de limpeza – trata-se de gastos relacionados à limpeza e
conservação.
Fundamenta-se na obrigação legal de manter os imóveis alugados em perfeito
estado de conservação e obrigações contratuais que exigem a limpeza e
conservação de locais de armazenagem;
d.xvii) parcela de serviços prestados por pessoas jurídicas, alocados pela empresa
como parcela dos custos gerais com operações de transportes – trata-se de gastos
relacionados a despachantes, pedágio, água potável, cartões, manutenção predial
e serviços gráficos.
Acrescenta que os serviços de despachantes contratados estariam relacionados à
frota de veículos utilizada na prestação dos serviços de transporte. Quanto aos
gastos com pedágios, haveria entendimento do CARF permitindo o seu
creditamento. Os demais itens cumpririam os requisitos de essencialidade e
relevância que possibilitam a apuração de créditos das contribuições sobre os
valores dispendidos;
d.xviii) serviços prestados por pessoas jurídicas referentes às atividades de
vigilância, segurança, portaria e zeladoria – trata-se de gastos relativos aos
serviços de vigilância e segurança contratados pela empresa.
Acrescenta que é praxe no setor de transportes a contratação de serviços de
escolta armada, rastreamento e vigilância, assim como obedece a obrigações
previstas contratualmente ou legalmente para proteção de seus ativos,
funcionários e guarda de produtos de terceiros armazenados;
d.xix) telefone, fax e internet – trata-se de gastos relativos a meios de
comunicação utilizados pela empresa.
Fl. 3794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.854 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.727365/2020-90
10
Fundamenta-se nas conclusões da Solução de Consulta Disit/SRRF09 no 7, de 17
de janeiro de 2006 e na Solução de Consulta Cosit no 318, de 23 de dezembro de
2019;
d.xx) “telerisco” - trata-se de gastos referentes aos serviços de vigilância e
segurança contratados.
Acrescenta que é praxe no setor de transportes a contratação de serviços de
escolta armada, rastreamento e vigilância para execução dos serviços de
transporte. Fundamenta-se no disposto na Solução de Consulta Cosit no 228, de
27 de junho de 2019;
d.xxi) transportes de funcionários – trata-se de gastos relativos a transporte e
vale-transporte fornecidos exclusivamente aos profissionais dos setores de
transportes, manutenção e comercial.
Fundamenta-se no disposto no art. 3o, inciso X, da Lei no 10.833/03 e na Solução
de Consulta Disit/SRRF05 no 17, de 27 de fevereiro de 2012, por entender que tal
permissão legal deva ser aplicada, por analogia, às demais empresas;
d.xxii) uniformes – trata-se de despesas referentes aos uniformes utilizados nas
áreas operacionais da empresa.
Fundamenta-se no disposto no art. 3o, inciso X, da Lei no 10.833/03 e na Solução
de Consulta Disit/SRRF05 no 17, de 27 de fevereiro de 2012, por entender que tal
permissão legal deva ser aplicada, por analogia, às demais empresas;
d.xxiii) viagens e hospedagens – trata-se de despesas referentes aos gastos com
viagens e hospedagens das áreas de operação, manutenção e comercial da
empresa.
Fundamenta-se no disposto na Solução de Consulta Disit/SRRF09 no 214, de 5 de
julho de 2006;
d.xxiv) seguros não relativos à frota da empresa – trata-se de despesas referentes
à contratação de seguros destinados à área operacional da empresa.
Acrescenta que é praxe no setor de transportes a contratação de seguros
relacionados ao transporte, armazenamento e estocagem de mercadorias;
d.xxv) INSS – trata-se de gastos relativos à parcela que cabe ao empregador da
contribuição devida ao INSS.
Acrescenta que o direito ao crédito aplica-se aos bens e serviços adquiridos de
pessoa jurídica domiciliada no País, não fazendo a legislação distinção entre
pessoas jurídicas de direito privado e pessoas jurídicas de direito público.
Fundamenta-se no disposto nos artigos 107 a 112 do Código Tributário Nacional –
CTN;
d.xxvi) aluguel de hangar – trata-se de gastos referentes a aluguel de prédio para
guarda e manutenção da aeronave, utilizada em viagens das áreas operacional e
comercial.
Fl. 3795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.854 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.727365/2020-90
11
Fundamenta-se no disposto no art. 3o, inciso IV da Lei no 10.833/03 e na Solução
de Consulta Disit/SRRF08 no 492, de 31 de dezembro de 2009;
d.xxvii) locação de veículos – trata-se de gastos referentes ao serviço de locação
de veículos utilizados para desempenhar sua atividade-fim.
Acrescenta que tais dispêndios deveriam ter o mesmo tratamento que os aluguéis
de máquinas e equipamentos, despesas financeiras e fretes nas vendas quando o
ônus deste é do vendedor e que aluga tais veículos para o desenvolvimento de
sua atividade empresarial;
e) quanto à apuração de créditos sobre os gastos relativos a subcontratação de
serviços de transporte a empresas optantes do Simples Nacional, defendeu que
tais serviços contratados se inserem na regra geral aplicada aos insumos de sua
atividade, sendo anti-isonômica as alíquotas estabelecidas no art. 3o, §§ 19 e 20,
da Lei no 10.833/2003, combinado com o art. 15, inciso II, da mesma Lei;
f) a não cumulatividade das contribuições está atrelada à receita auferida;
g) a abrangência da não cumulatividade deveria ser uniforme para os
contribuintes;
h) a multa aplicada é excessiva, com nítida índole confiscatória; e, i) “[...] a multa
tem caráter socioeducativo e visa punir o contribuinte para que não incorra no
mesmo ato novamente”.
Ao final, requer a anulação da autuação fiscal.
Eis o relatório.

Adicionalmente, note-se a forma de publicação da Ementa deste Acórdão de
primeira instância administrativa fiscal:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. ATIVIDADES DIVERSAS DA PRODUÇÃO.
VEDAÇÃO.
As despesas da pessoa jurídica com atividades diversas da produção de bens e da
prestação de serviços não representam aquisição de insumos geradores de
créditos das contribuições, a exemplo das despesas havidas nos setores
administrativo, contábil e jurídico da pessoa jurídica.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. DISPÊNDIOS PARA VIABILIZAR MÃO DE OBRA.
VEDAÇÃO.
Respeitada a exceção prevista no inciso X do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e
da Lei no 10.833, de 2003, os dispêndios da pessoa jurídica com itens destinados a
Fl. 3796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.854 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.727365/2020-90
12
viabilizar a atividade da mão de obra empregada em seu processo de produção de
bens ou de prestação de serviços, tais como alimentação, vestimenta, transporte,
educação, saúde, seguro de vida, etc, não podem ser considerados insumos para
fins de apuração de créditos da não cumulatividade.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. ATIVIDADES DIVERSAS DA PRODUÇÃO.
VEDAÇÃO.
As despesas da pessoa jurídica com atividades diversas da produção de bens e da
prestação de serviços não representam aquisição de insumos geradores de
créditos das contribuições, a exemplo das despesas havidas nos setores
administrativo, contábil e jurídico da pessoa jurídica.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. DISPÊNDIOS PARA VIABILIZAR MÃO DE OBRA.
VEDAÇÃO.
Respeitada a exceção prevista no inciso X do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e
da Lei no 10.833, de 2003, os dispêndios da pessoa jurídica com itens destinados a
viabilizar a atividade da mão de obra empregada em seu processo de produção de
bens ou de prestação de serviços, tais como alimentação, vestimenta, transporte,
educação, saúde, seguro de vida, etc, não podem ser considerados insumos para
fins de apuração de créditos da não cumulatividade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

O contribuinte descreve suas alegações nos seguintes itens em seu Recurso
Voluntário:
1) DOS VALORES APROPRIADOS EM RAZÃO DE DECISÃO TRANSITADA EM
JULGADO. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DA COFINS E DO PIS
2) GLOSA DA BASE DE CÁLCULO DE CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE
RELATIVA A BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
2.1)
ALIMENTAÇÃO E LANCHE
2.2)
ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS
2.3)
ASSISTÊNCIA MÉDICA/MEDICAMENTOS
2.4)
ÁGUA
2.5)
CESTA BÁSICA
2.6)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
Fl. 3797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.854 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.727365/2020-90
13
2.7)
CONSERVAÇÃO E REPAROS GERAIS
2.8)
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
2.9)
FEIRAS E EXPOSIÇÕES
2.10) FRETAMENTO DE AERONAVES
2.11) INDENIZAÇÕES DE CARGAS
2.12) LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTOS E TREINAMENTOS
2.13) MANUTENÇÃO DE AERONAVE
2.14) MARKETING E PUBLICIDADE
2.15) MATERIAL CONSUMO/ESCRITÓRIO/ EXPEDIENTE
2.16) MATERIAL DE LIMPEZA
2.17) OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS-PJ
2.18) SERVIÇO PRESTADO -PJ-VIGILÂNCIA, SEGURANÇA, PORTARIA E
ZELADORIA
2.19) TELEFONE / FAX / INTERNET
2.20) TELERISCO
2.21) TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS
2.22) UNIFORMES E EPI ́S
2.23) VIAGENS E HOSPEDAGENS
2.24) SEGUROS DIVERSOS
2.25) INSS
2.26) ALUGUE DE HANGAR
2.27) LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
3) APLICAÇÃO DO ART. 186 DA IN 1.911/2019 – CRÉDITO PRESUMIDO DE PIS E
COFINS APLICADO À SUBCONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE CARGA
PRESTADO POR EMPRESAS DO REGIME DO SIMPLES NACIONAL

Como pedido, o recorrente solicita a anulação a autuação fiscal. Alternativamente,
requer pedido de diligência adicional. E, por fim, requer a não aplicação de multa punitiva.
É o relatório.

Fl. 3798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.854 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.727365/2020-90
14
VOTO

Conselheira Fabiana Francisco de Miranda, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade para
conhecê-lo.
Trata o presente processo dos Autos de Infração de PIS/Pasep e Cofins, não
cumulativos, relativos aos períodos de apuração de 2017 e 2018.
Conforme consta no Termo de Verificação Fiscal, o contribuinte realiza a prestação
de serviços de transporte rodoviário de cargas e encomendas em geral, transporte de produtos
farmacêuticos e congêneres em todo o território nacional, e a organização logística do transporte
de cargas.
O contribuinte descreve sobre o conceito de insumo constante do Recurso Especial
1.221.170-PR, e observa o binômio da necessidade e essencialidade. Informa seus esclarecimentos
quanto aos itens enumerados na autuação:

1) DOS VALORES APROPRIADOS EM RAZÃO DE DECISÃO TRANSITADA EM
JULGADO. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DA COFINS E DO PIS
A exclusão do ICMS das bases de cálculo da Cofins e da contribuição para o
PIS/Pasep foi assegurada à empresa nos termos do mandado de segurança no 0028310-
72.2015.4.01.3800. Conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal, a autuação efetuou a glosa
da diferença entre o valor informado por esta no registro F100 da EFD-Contribuições e o apurado
pela fiscalização, que considerou passível de exclusão somente o ICMS a recolher.
Entende o contribuinte que, conforme definido judicialmente, o ICMS a excluir é
aquele destacado nas notas fiscais e incluso nas operações, não somente o ICMS a recolher, como
adotado no procedimento fiscal.
Note-se trecho do Recurso Voluntário quanto à definição do Supremo Tribunal
Federal – STF, nos autos do recurso extraordinário RE no 574.706/PR, proferido em sede de
repercussão geral:
“A despeito de haver decisão em julgado a favor da impugnante, o efetivo
dimensionamento de qual valor de ICMS deva ser excluído das bases de cálculo da
Cofins e da contribuição para o PIS/Pasep encontra-se pendente de definição pelo
STF no próprio recurso extraordinário mencionado, o qual não transitou em
julgado até a presente data.”

Fl. 3799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.854 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.727365/2020-90
15
Notadamente, já há definição quanto ao ICMS a ser excluído da base de cálculo para
o PIS/Cofins.
Foi publicado o Parecer SEI no 7698/2021/ME, aprovado pelo Despacho no
246/2021/PGFN-ME, que reza o seguinte:
16. Ante o exposto, nos termos expostos na ata de julgamento já publicada,
conclui-se que cabe à Administração Tributária, consoante autorizado pelo art. 19,
VI c/c 19-A, III, e § 1o, da Lei no 10.522/2002, observar, em relação a todos os seus
procedimentos, que:
a) conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento
do Tema 69 da Repercussão Geral, “O ICMS não compõe a base de cálculo para
incidência do PIS e da COFINS”;
b) os efeitos da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS devem se
dar após 15.03.2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas
até (inclusive) 15.03.2017 e
c) o ICMS a ser excluído da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS é
o destacado nas notas fiscais.

Diante do exposto, perde-se validade a orientação de que a exclusão do saldo do
ICMS seria o recolher, e não do valor destacado em Nota Fiscal. Com isso, fica a controvérsia
resolvida, em que o valor lançado pela fiscalização tinha sido justamente a diferença entre o valor
destacado em Nota Fiscal do ICMS com aquele apurado do saldo a recolher do ICMS presente em
contabilidade. Deve-se adotar o entendimento conforme exposto pelo Parecer SEI mencionado
acima, no sentido de acatar o recurso do contribuinte e cancelar o referido lançamento fiscal das
diferenças entre o ICMS destacado em Nota Fiscal daquele do saldo a recolher do ICMS
referenciado em contabilidade.
Pelo exposto, o valor do lançamento referente a diferença entre o ICMS destacado
em Nota Fiscal e o ICMS a Recolher deve ser cancelado, bem como os consequentes juros e multa.

2) GLOSA DA BASE DE CÁLCULO DE CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE
RELATIVA A BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS NA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
O contribuinte destaca que, para uma empresa prestadora de serviços, são insumos
a serem considerados como crédito de PIS/Cofins todos os bens e serviços considerados essenciais
e relevantes para seu processo de prestação de serviços. Adicionalmente, descreve seus
argumentos ao creditamento item a item:

2.1)
ALIMENTAÇÃO E LANCHE
Fl. 3800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.854 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.727365/2020-90
16
Conforme Recurso Voluntário, trata-se de despesas relacionadas aos gastos com
alimentação e lanches, fornecidos exclusivamente aos profissionais das áreas de operação,
manutenção e comercial. Informa que não se referem às despesas inclusas nos Programas de
Alimentação do Trabalhador (PAT).
As autoridades fiscais mencionam que nas Leis no 10.637/02 (PIS) e no 10.833/03
(COFINS), há a limitação quanto ao crédito mencionado:
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: (...)
X - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme
fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que explore as atividades de
prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção.” (grifei).

Note-se que a atividade do contribuinte é o transporte, e não a prestação de serviço
de limpeza, conservação e manutenção previsto no texto legal acima.
Nesse contexto, note-se trecho da ementa de decisão do CARF no sentido da não
possibilidade de creditamento das despesas com alimentação e lanches dos empregados:
“Acórdão no 3301-010.187
Processo no 10530.904525/2011-42
Sessão de 24 de maio de 2021
Recorrente MINERAÇÃO FAZENDA BRASILEIRO S/A
Interessado FAZENDA NACIONA
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006 CRÉDITOS. DESPESAS.
FUNCIONÁRIOS. TRANSPORTE. ALIMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas (contratadas com terceiros, pessoas jurídicas) incorridas com
transporte e alimentação de empregados (funcionários) alocados na produção dos
bens industrializados e vendidos, não se enquadram como insumos nos termos do
inciso II do art. 3o da Lei no 10.637/2002, bem como no conceito de insumos
definido pelo STJ no REsp no 1.221.170/PR. (...)”

Saliente-se que não foi verificada na defesa informação quanto à obrigação legal ou
por convenção coletiva exigindo o pagamento das despesas com alimentação e lanche,
comprovante a obrigatoriedade, e consequente necessidade, desses pagamentos.
Em virtude de falta de comprovação quanto da real necessidade do pagamento das
despesas com alimentação e lanches dos empregados, voto por manter do lançamento fiscal
quanto a essas despesas.
Fl. 3801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.854 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.727365/2020-90
17

2.2)
ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS
Em seu Recurso Voluntário, o contribuinte informa que esse item se refere a
“despesas relacionadas aos gastos com condomínio”. E alega que, na vigência do contrato de
locação, o inquilino é obrigado a arcar com as despesas de condomínio decorrentes da ocupação.
Apesar do item ser nomeado de “aluguéis e condomínios”, no mencionado recurso
toda a descrição e defesa desse item trata exclusivamente de gastos com condomínios, e não de
aluguel.
Por fim, o recorrente expõe que, ampliando os conceitos de insumo inicialmente
tratados na legislação, deve-se considerar as despesas com cotas de condomínio como essenciais
e relevantes.
Frise-se que o artigo 3o, inciso IV, das Leis no 10.637/02 e 10.833/03 não se refere
abrangentemente a todos os ônus financeiros suportados pelo locatário, mas apenas aos aluguéis
de prédios:
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: (...)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;”

Conforme bem analisado pelas autoridades fiscais no presente processo, as
despesas com condomínios não constituem elemento estrutural e inseparável da execução do
serviço de transporte.
Por falta de previsão legal quanto ao creditamento de contribuições das despesas
com condomínio, voto pela manutenção do lançamento fiscal dessa despesa.

2.3)
ASSISTÊNCIA MÉDICA/MEDICAMENTOS
Trata-se aqui das despesas relacionadas as despesas com assistência médica dos
profissionais das áreas operacionais.
O Recurso Voluntário menciona que a Solução de Consulta COSIT No 2, de 10 de
janeiro de 2020, determina que exclusivamente no caso de a assistência médica ser
especificamente exigida pela legislação haverá a possibilidade de creditamento como insumo.
Note-se abaixo trecho da mencionada Solução de Consulta:
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL.
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA. ASSISTÊNCIA MÉDICA. (...)
Fl. 3802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.854 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.727365/2020-90
18
Não permitem a apuração de crédito da Contribuição para o PIS/Pasep na
modalidade insumo, os dispêndios com assistência médica oferecida pela pessoa
jurídica aos trabalhadores empregados em seu processo de produção de bens ou
de prestação de serviços, a menos que a referida assistência médica seja
especificamente exigida pela legislação.” (grifei).

Entretanto, no mencionado recurso não foi apresentada comprovação que
demonstrasse ser essas despesas médicas obrigatórias por determinação legislativa.
Por falta de comprovação documental de obrigatoriedade legislativa quanto às
despesas de assistência médica, voto por manter o lançamento tributário da mencionada despesa.

2.4)
ÁGUA
Esse item se refere aos gastos com água necessária para limpeza dos armazéns e
lavagem das carretas.
Deve-se diferenciar a despesa com água utilizada para limpeza e lavagem rotineiras,
das que são exigidas pela legislação, como no caso de exigência sanitária ou certificação
obrigatória. Deve-se também verificar se estes gastos estão ligados à prestação de serviços em
processos específicos.
Note-se, entretanto, que no Recurso Voluntário não foram trazidos informações e
registros suficientes que comprovassem o enquadramento como insumo. Dessa forma, voto pela
manutenção do lançamento tributário das contribuições sobre a despesa com água utilizada na
limpeza e lavagem de armazém e caminhões.

2.5)
CESTA BÁSICA
A despesa em análise se refere aos gastos com fornecimento de cestas básicas
entregues exclusivamente aos profissionais das áreas operacionais, conforme descrição constante
do Recurso Voluntário.
O contribuinte informa que deve haver ampliação dos entendimentos quanto ao
conceito de insumo, no sentido de considerar as despesas com cesta básica como essencial e
relevante à sua atividade.
Novamente, não traz informações e documentações que comprovem a obrigação
em virtude de legislação ou contrato, para pagamento de cesta básica. Por falta dessa
comprovação, voto pela manutenção do mencionado lançamento tributário.

2.6)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
Fl. 3803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.854 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.727365/2020-90
19
Trata-se de despesas com a conservação, combustíveis e lubrificantes, de acordo
com o Recurso Voluntário.
O contribuinte afirma que há essencialidade e relevância para a circulação da frota
de veículos próprios utilizados pelo contribuinte.
Note-se, entretanto, que no presente processo já foram admitidos os créditos com
combustíveis e lubrificantes utilizados na frota da empresa. Conforme Acórdão de Impugnação,
somente foram glosados os gastos que se referiam as despesas com uso diverso da prestação de
serviços de transporte, como por exemplo da área comercial.
No Recurso Voluntário, não há a comprovação que as despesas com combustíveis e
lubrificantes que remanescem sob autuação estão relacionadas à atividade operacional do
contribuinte. Diante dessa falta de comprovação, voto pela manutenção do lançamento tributário
das referidas despesas.

2.7)
CONSERVAÇÃO E REPAROS GERAIS
Trata-se de despesas relacionadas aos gastos com conservação e reparos prediais.
O contribuinte expõe em seu recurso que o zelo com a manutenção e a integridade
de imóvel locado é obrigação do inquilino, sendo então necessário executar reparos, visando a
boa conservação da propriedade.
As autoridades fiscais entendem que o presente caso não se refere à previsão legal
de creditamento, uma vez que não são nem edificações, e nem benfeitorias.
Nesse contexto, note-se art. 3o, VII, da Lei no 10.833/03:
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: (...)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;”

De fato, as despesas com conservação e reparo não se enquadram como
edificações e benfeitorias. Ademais, não foi objeto de comprovação pela recorrente de que os
imóveis seriam utilizados na atividade da empresa. Também não foi demonstrado de não se
trataria de mera despesa operacional rotineira.
Em virtude da falta de previsão legal do creditamento de conservação e reparo,
bem como devido à falta de comprovação da sua relação com a atividade da empresa, voto pela
manutenção do referido lançamento.

2.8)
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
Fl. 3804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.854 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.727365/2020-90
20
São tratadas aqui as despesas relacionadas aos gastos com equipamentos de
proteção quanto ao combate a incêndio.
Ainda que decorrente de obrigação legal, há a necessidade de explicação e
comprovação de como essas despesas estão relacionadas ao serviço da empresa. No presente
caso, não houve qualquer demonstração quanto à utilização dos equipamentos na prestação de
serviços de transportes.
Devido à falta de comprovação dos fatos, voto pela manutenção do lançamento
tributário.

2.9)
FEIRAS E EXPOSIÇÕES
Refere-se às despesas relacionadas aos gastos com os eventos realizados pela área
comercial onde a contribuinte divulga seus serviços em feiras e exposições do setor de
transportes.
Para o recorrente, a essencialidade das feiras e exposições se dá pela necessidade
de ação comercial para exercer suas atividades.
No presente caso, não houve a apresentação de maiores explicações quanto a
forma de venda e prospecção de clientes. Entendo que por falta de informação e comprovação,
não foi possível verificar se essas despesas com feiras e exposições se trata efetivamente de
despesas fundamentais para a existência do negócio e manutenção da atividade da empresa.
Novamente, devido à falta de demonstração fática, voto pela manutenção do
lançamento das referidas contribuições.

2.10) FRETAMENTO DE AERONAVES
Conforme descrito no Recurso Voluntário, trata-se de despesas relacionadas aos
gastos aluguel de aeronave, pago a pessoa jurídica domiciliada no país, designado principalmente
para atendimento às viagens realizadas com a finalidade operacional e comercial da contribuinte.
No presente caso, não foi demonstrado que os fretamentos de aeronaves se
constituem elemento estrutural e inseparável da execução do serviço de transporte efetuado pela
empresa.
Notadamente, não foi comprovada relação direta entre o fretamento da aeronave
com a prestação de serviços de transporte da contribuinte. Por esse motivo, voto pela
manutenção do lançamento tributário.

2.11) INDENIZAÇÕES DE CARGAS
Fl. 3805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.854 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.727365/2020-90
21
Despesas relacionadas aos pagamentos de sinistros, sem respectivo recebimento
das seguradoras, como no caso de quebra, roubos e acidentes nos percursos.
O contribuinte descreve que é impossível dissociar as despesas com indenizações
de carga das atividades fim de qualquer prestador de serviço que necessite reparar
contratualmente prejuízos provocados durante a execução de suas atividades.
As autoridades fiscais alegam que esse dispêndio é posterior ao serviço prestado, e
somente se permitiria a apuração de créditos nas operações anteriores à prestação de serviços.
Conceitualmente, o creditamento de PIS e COFINS está relacionado à comprovação
da direta relação dos custos e despesas com o auferimento de receitas da empresa. Deve-se ter
em conta os critérios da essencialidade ou relevância das despesas com relação à atividade
desempenhada (tal como definido pelo STJ e adotado pelo CARF).
Nesse contexto, note-se que as despesas com indenizações de cargas se referem a
prejuízos operacionais, e não a insumo relacionado à prestação de serviços. Por esse motivo,
mantenha-se o lançamento tributário sobre as indenizações de carga.

2.12) LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTOS E TREINAMENTOS
São despesas relacionadas a locação de materiais e equipamentos destinados aos
eventos e treinamentos direcionados as áreas operacional e comercial.
A recorrente informa que é essencial a realização de treinamentos aos motoristas e
mecânicos para que possam realizar a atividade empresarial, e por isso, a locação de materiais e
equipamentos para a realização desses eventos e treinamentos deveriam ser considerados como
insumos.
As autoridades fiscais discordam do direito a crédito, em virtude desses dispêndios
não terem relação direta com a prestação de serviços de transporte.
Note-se que o crédito em análise não se trata do treinamento em si, mas sim da
locação de materiais para eventos e treinamentos.
Na prestação de serviços, o conceito de insumo está relacionado aos bens e serviços
considerados essenciais e relevantes para a prestação de serviços final. No caso em questão, não é
possível associar despesas com locação de materiais para eventos e treinamentos com a atividade
operacional da empresa, motivo pelo qual voto pela manutenção do lançamento tributário.

2.13) MANUTENÇÃO DE AERONAVE
Refere-se às despesas relacionadas a manutenção da aeronave utilizada
essencialmente para as atividades das áreas operacional e comercial do contribuinte.
Fl. 3806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.854 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.727365/2020-90
22
Conforme já mencionado no item fretamento de aeronave, não foi demonstrado
que as despesas com aeronaves utilizadas pelas áreas operacional e comercial constituem
elemento estrutural e inseparável da execução do serviço de transporte efetuado pela empresa.
Também para esse item, não foi demonstrada relação direta entre a manutenção
da aeronave com a prestação de serviços de transporte da contribuinte. Por esse motivo, voto
pela manutenção do respectivo lançamento.

2.14) MARKETING E PUBLICIDADE
Nos termos as informações prestadas pelo contribuinte no Recurso Voluntário,
trata-se aqui de gastos com contratação de mão de obra de pessoa jurídica para prestação de
serviço temporário utilizada na atividade-fim da empresa.
Alega o contribuinte que caso não invista em propaganda, publicidade e marketing,
a empresa deixa de planificar, divulgar e promover seus serviços, o que acarretaria a perda de
espaço para a concorrência e, consequentemente, deixaria de produzir receita.
As autoridades fiscais destacaram que o marketing e a publicidade não possuem
relação direta com a prestação de serviços de transportes.
Em consonância com a literalidade do inc. II do caput do art. 3o das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003, são considerados insumos os itens aplicados na prestação de serviços
a terceiros, excluindo-se do conceito itens utilizados nas demais áreas de atuação da pessoa
jurídica, como administrativa, jurídica, contábil, entre outras.
Os dispêndios com propaganda e marketing não devem dar direito a crédito caso
tais valores forem mera divulgação para estimular vendas, sem nenhuma singularidade quanto ao
tipo de operação realizada pelo contribuinte. Adicionalmente, no processo em análise, não houve
maiores explicações ou comprovação da relação entre as despesas com marketing e propaganda
com a atividade fim da empresa. Por esses motivos, voto pela manutenção da respectiva glosa.

2.15) MATERIAL CONSUMO/ESCRITÓRIO/ EXPEDIENTE
Conforme descreve o contribuinte, são despesas relacionadas aos gastos com
materiais utilizados nas áreas operacional e comercial, principalmente com impressos para
controle e movimentação dos produtos e mercadorias transportadas pela empresa.
Como bem exposto pelas autoridades fiscais, os dispêndios com materiais de
consumo, escritório e expediente não constituem elemento estrutural e inseparável da execução
do serviço de transporte efetuado pelo contribuinte.
Para a atividade de transporte, pode se averiguar que as despesas com materiais de
consumo, escritório e expediente não são essenciais e relevantes, posto que não possuem relação
Fl. 3807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.854 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.727365/2020-90
23
direta com a prestação de serviços. Dessa forma, voto pela manutenção do lançamento tributário
desse item.

2.16) MATERIAL DE LIMPEZA
Refere-se a despesas com limpeza e conservação do imóvel alugado, conforme
informado no Recurso Voluntário.
De acordo com o Acórdão de Impugnação, os dispêndios com material de limpeza
não constituem elemento estrutural e inseparável da prestação de serviço de transporte.
Não foi verificada essencialidade e relevância do material de limpeza de imóvel
alugado à atividade de prestação de serviços de transportes. Por isso, voto pela manutenção da
glosa.

2.17) OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS-PJ
Pelo exposto no Recurso Voluntário, trata-se de despesas relacionadas aos gastos
com despachantes, pedágio, água potável, cartões, manutenção predial, serviços gráficos e outros.
Ressalta-se, entre esses itens, a despesa com pedágio, uma vez que possuí nítida
relação com a prestação de serviço de transporte. Entretanto, é imprescindível notar que, ainda
que a recorrente tenha questionado sobre o creditamento desse item, não foi objeto de autuação
a despesa com pedágio. Note trecho do Acórdão de Impugnação que já informava que o item
“pedágio” não é objeto de análise no presente processo:
“Primeiramente, ressalte-se que no Termo de Verificação Fiscal não há menção a
valores glosados com gastos de pedágio, não procedendo a irresignação da
impugnante neste aspecto.”
Já os demais serviços prestados por pessoa jurídica não possuem relação direta com
a prestação de serviço de transporte. Por esse motivo, voto pela manutenção do lançamento
tributário.

2.18) SERVIÇO PRESTADO -PJ-VIGILÂNCIA, SEGURANÇA, PORTARIA E
ZELADORIA
São custos relacionadas aos gastos com os serviços de vigilância e segurança.
O contribuinte expõe a relevância desses serviços no armazenamento e transporte
de mercadorias, uma vez que eles asseguram a manutenção, conservação e melhoria da fonte de
receita da empresa.
Note-se, entretanto, que de acordo com as autoridades fiscais, os dispêndios com
escolta armada e rastreadores já foram aceitos para fins de créditos das contribuições. Ademais,
Fl. 3808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.854 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.727365/2020-90
24
seriam gastos remanescentes não considerados como insumo pela fiscalização, e não relacionados
à prestação de serviços de transporte. Desse modo, voto pela manutenção da glosa tributária.

2.19) TELEFONE / FAX / INTERNET
Despesas relacionadas aos gastos com comunicação (Internet e telefonia) utilizados
pela contribuinte.
Trata-se aqui de despesa administrativa, que não se vincula diretamente à
prestação de serviço principal. Por não constituir elemento estrutural e inseparável à prestação de
serviço de transportes, voto pela manutenção do lançamento tributário.

2.20) TELERISCO
São os custos relacionadas aos gastos com os serviços de vigilância e segurança
contratados pela recorrente.
A contribuinte explica que é de praxe do setor de transportes a contratação de
serviços de escolta armada e rastreamento para a prestação de serviço. Entretanto, as autoridades
fiscais confirmam que essas despesas não foram objeto de glosa na fiscalização, uma vez que
foram aceitos como crédito tributário.
O que não foi aceito como crédito na fiscalização foi o serviço contratado de
“telerisco”. Note-se que não foi disponibilizado pelo contribuinte o Contrato dessa prestação de
serviços. Também não foram respondidos os questionamentos da fiscalização com elementos de
prova que especificasse a natureza do serviço e sua relação com a atividade do contribuinte.
Ainda que o ônus da prova inicial seja das autoridades fiscais no caso de autuação,
deve o contribuinte responder os questionamentos e intimações, com respostas e documentação
comprovatória, para exercer a ampla defesa e o contraditório.
Voto pela manutenção do lançamento tributário quanto ao item “telerisco”, por
não terem sido apresentadas informações e documentação comprobatória da relação desse
serviço contratado com a atividade do contribuinte.

2.21) TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS
Conforme Recurso Voluntário, são despesas relacionadas aos gastos com
transportes e vale-transporte fornecidos exclusivamente aos profissionais dos setores de
transportes, manutenção e comercial.
Quanto a esse tema, note-se que tais despesas não foram consideradas como
insumos na Instrução Normativa RFB no 2.121/2022, especificamente em seu artigo 176, parágrafo
2o, inciso VI, reproduzido abaixo:
Fl. 3809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.854 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.727365/2020-90
25
“Art. 176. Para efeito do disposto nesta Subseção, consideram-se insumos, os
bens ou serviços considerados essenciais ou relevantes para o processo de
produção ou fabricação de bens destinados à venda ou de prestação de serviços
(...)
§ 2o Não são considerados insumos, entre outros: (...)
VI - Despesas destinadas a viabilizar a atividade da mão de obra empregada no
processo de produção ou fabricação de bens ou de prestação de serviços, tais
como alimentação, vestimenta, transporte, cursos, plano de saúde e seguro de
vida;” (grifei).

Assim, correto o entendimento da autoridade julgadora a quo, razão pela qual voto
por manter a glosa efetuada.

2.22) UNIFORMES E EPI ́S
São despesas relacionadas aos gastos com Uniformes utilizados nas áreas
operacionais.
Note-se que se refere a uma glosa parcial, uma vez que foi objeto de glosa apenas
os valores referentes à aquisição de uniformes. Inclusive, a segregação dos valores em uniformes e
equipamentos de segurança foi prestada pelo próprio contribuinte em resposta ao “Termo de
Intimação Fiscal n°1”.
Trata-se então nesse item exclusivamente de uniforme.
Conforme já descrito no item de alimentação, o artigo 3o, “X”, das Leis no 10.637/02
(PIS) e no 10.833/03 (COFINS), limita o crédito mencionado do uniforme fornecidos aos
empregados exclusivamente à pessoa jurídica que explore as atividades de prestação de serviços
de limpeza, conservação e manutenção.
Na jurisprudência do CARF, há decisões positivas aos contribuintes quanto aos
uniformes disponibilizados por imposição legal, como é o caso do serviço de aviação:
“Processo no 12585.720030/2012-33
Recurso Especial do Procurador
Acórdão no 9303-014.099 – CSRF / 3a Turma
Sessão de 21 de junho de 2023
Recorrente FAZENDA NACIONAL
Interessado TAM LINHAS AÉREAS S/A (...)
INSUMOS.
UNIFORMES
DE
AERONAUTAS.
APURAÇÃO
DE
CRÉDITOS.
POSSIBILIDADE.
Fl. 3810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.854 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.727365/2020-90
26
Os dispêndios com aquisição de uniformes para aeronautas é de responsabilidade
do empregador, conforme determinação legal constante na Lei Federal no 7.183,
de 5 de abril de 1984. Ou seja, o fornecimento de peças de uniformes aos
aeronautas não é uma liberalidade, mas sim decorre de obrigação legal,
caracterizando então requisito sine qua non para que possa estar dentro das
normas regulatórias de sua atividade. Dessarte, não há como dissociar este gasto
do conceito de insumo, à medida que se enquadra como custo dos serviços
prestados, claramente essencial para o exercício de suas atividades empresariais,
gerando direito a crédito no regime de apuração não-cumulativa da Contribuição
ao PIS e da COFINS.” (grifei).

No caso em questão, não foi juntada legislação que determine o fornecimento de
uniforme aos trabalhadores da contribuinte.
Nesse contexto, note trecho de decisão do CARF que negou crédito de uniforme,
exatamente por falta de exigência em legislação:
“Processo no 19311.720294/2015-07
Recurso Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no 9303-015.077 – CSRF / 3a Turma
Sessão de 11 de abril de 2024
Recorrentes FAZENDA NACIONAL WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. (...)
UNIFORMES E VESTUÁRIO NÃO EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO. CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos os
dispêndios da pessoa jurídica com itens destinados a viabilizar a atividade da mão
de obra empregada, tais como vestimenta, ainda que na atividade fabril, à
exceção daquelas utilizadas por imposição legal, como os Equipamentos de
Proteção Individual - EPI (Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018, Itens 130 a
134).” (Grifei).

Assim, por não se tratar de EPI e não haver determinação em legislação que exija a
disponibilização de uniforma aos funcionários, voto por manter a glosa desse item.

2.23) VIAGENS E HOSPEDAGENS
Nos termos do Recurso Voluntário, esse item se refere as despesas relacionadas aos
gastos com viagens e hospedagens dos profissionais das áreas de operação, manutenção e
comercial.
Fl. 3811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.854 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.727365/2020-90
27
O contribuinte traz a Solução de Consulta Disit/SRRF09 no 214/2006 como decisão
que teria autorizado o creditamento de viagens e hospedagens. Entretanto, há que se notar que
essa Solução foi específica quanto ao serviço de assessoria comercial. Notadamente, os dispêndios
com viagens e hospedagens não constituem elemento estrutural e inseparável da prestação de
serviços de transportes.
De fato, somente a informação trazida no Recurso Voluntário de que esses gastos
são dos profissionais das áreas de operação, manutenção e comercial não é suficiente para
confirmar a essencialidade e relevância dessas despesas.
No caso em questão, as despesas com viagens e hospedagens não possuem
natureza de insumo e, por isso, voto pela manutenção da glosa.

2.24) SEGUROS DIVERSOS
Trata aqui das despesas relacionadas aos gastos com contratação de seguros
diversos contratados pelo contribuinte. Conforme Recurso Voluntário, as empresas do setor de
transporte contratam seguros relacionados ao transporte, armazenamento e estocagem de
mercadorias. Isso ocorre para assegurar quaisquer eventos que possam vir a ocasionar o
perdimento ou a danificação das mercadorias transportadas ou armazenadas. Trata-se de uma
parcela necessária para a efetivação da contratação dos serviços de transportes e suas devidas
garantias.
É permitida às empresas prestadoras de serviços de transporte de cargas a
apuração de créditos das contribuições não cumulativas sobre os gastos efetuados com seguros de
cargas e seguro de frota, assim como escolta armada e rastreadores. Entretanto, as autoridades
fiscais informaram que esse item não se refere aos seguros relativos às frotas. Trata-se somente
dos demais seguros diversos, e seu entendimento é de que tais gastos não constituem elemento
estrutural e inseparável da execução do serviço de transporte.
No caso em questão, por falta de previsão regulatória, contratual ou legislativa que
requeira a contratação dos seguros diversos mencionados, voto pela manutenção da glosa.

2.25) INSS
Despesas relacionadas aos pagamentos das despesas com o INSS, quanto à parcela
empregador.
No entender do contribuinte, as despesas com o INSS seriam passíveis de
creditamento de PIS/Cofins por serem enquadradas como insumo e por serem pagas a pessoas
jurídicas domiciliadas no Brasil.
Entretanto, é correto o entendimento das autoridades fiscais em considerar que o
INSS não é um insumo, uma vez que não se trata de aquisição de bem ou serviço.
Fl. 3812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.854 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.727365/2020-90
28
As despesas com INSS são encargos trabalhistas e previdenciário que incidem sobre
a folha de salários e a remuneração. Não se enquadram na definição de insumo para fins de
apropriação de créditos de PIS e COFINS.
Pelo exposto, voto pela manutenção do lançamento.

2.26) ALUGUE DE HANGAR
De acordo com o Recurso Voluntário, trata-se de despesas relacionadas aos gastos
aluguel de prédio (hangar) para aeronave (guarda, manutenção e preparação para o vôo), pago à
pessoa jurídica domiciliada no País, designado principalmente para atendimento às viagens
realizadas pelas áreas operacional e comercial da contribuinte.
No Acórdão de Impugnação, é descrito que não se pode apurar créditos sobre tais
dispêndios pois não houve a demonstração que tal locação foi paga a pessoa jurídica e nem que
tal prédio é utilizado nas atividades da empresa.
De fato, essas comprovações são necessárias. Conforme previsão legal do artigo 3o,
inciso IV, das Leis no 10.637/02 e 10.833/03, é requisito que o pagamento de aluguéis seja
realizado à pessoa jurídica para geração do crédito tributário, e essa comprovação não foi juntada
aos autos. E, como já tratado nos itens fretamento e manutenção de aeronave, para a constituição
do crédito, há a necessidade de demonstração que a despesa foi utilizada na prestação de serviços
de transportes. Dessa maneira, voto pela manutenção do lançamento tributário.

2.27) LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Pelas informações trazidas no Recurso Voluntário, trata-se de despesas
relacionadas ao serviço de locação de veículos para desempenhar a sua atividade-fim.
Entretanto, conforme Acórdão de Impugnação, os dispêndios glosados no item
locação de veículos se referem exclusivamente à locação de veículos de passeio.
Note-se Súmula CARF no 190, a qual prevê que a locação de veículos de transportes
de cargas e passageiros não geram crédito de PIS/Cofins:
“Súmula CARF no 190
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 – vigência em
27/06/2024
Para fins do disposto no art. 3o, IV, da Lei no 10.637/2002 e no art. 3o, IV, da Lei no
10.833/2003, os dispêndios com locação de veículos de transporte de carga ou de
passageiros não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins não
cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.415; 9303-014.369; 9303-013.956”
Fl. 3813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.854 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.727365/2020-90
29

Os veículos de passeio não constituem elemento estrutural e inseparável da
execução da prestação de serviços de transporte. Ademais, o conceito de insumo deve ser aferido
à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância do item ao desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte. Pelo exposto, voto pela manutenção da glosa da locação de veículo.

3) APLICAÇÃO DO ART. 186 DA IN 1.911/2019 – CRÉDITO PRESUMIDO DE PIS E
COFINS APLICADO À SUBCONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE
CARGA PRESTADO POR EMPRESAS DO REGIME DO SIMPLES NACIONAL

No item quanto ao crédito presumido decorrente da subcontratação de serviços de
transporte a empresas optantes pelo Simples Nacional, a glosa foi aplicada sobre a diferença entre
o valor apurado pela empresa, a qual utilizou as alíquotas básicas das contribuições não-
cumulativas, e o apurado pela fiscalização, que utilizou as alíquotas previstas no art. 3o, §§ 19 e
20, da Lei no 10.833/2003.
Note-se descrição dos artigos mencionados:
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: (...)
§ 19. As pessoas jurídicas que contratem serviço de transporte de carga prestado
por: (...)
I – pessoa física, transportador autônomo, poderá descontar, da Cofins devida em
cada período de apuração, crédito presumido calculado sobre o valor dos
pagamentos efetuados por esses serviços; (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
II - pessoa jurídica transportadora, optante pelo SIMPLES, poderá descontar, da
Cofins devida em cada período de apuração, crédito calculado sobre o valor dos
pagamentos efetuados por esses serviços. (...)
§ 20. Relativamente aos créditos referidos no § 19 deste artigo, seu montante
será determinado mediante aplicação, sobre o valor dos mencionados
pagamentos, de alíquota correspondente a 75% (setenta e cinco por cento)
daquela constante do art. 2o desta Lei. (...)
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata a
Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto: (...)
II - nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1o e 10 a 20 do art. 3o desta Lei; (...)”

Fl. 3814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.854 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.727365/2020-90
30
Conforme descrito na legislação acima, a empresa de serviço de transporte
rodoviário de carga que vier a subcontrar serviço de transporte de carga prestado por pessoa
jurídica transportadora optante pelo Simples deverá apurar créditos mediante aplicação de
alíquotas correspondentes a 75% (setenta e cinco por cento) daquelas previstas para os créditos
básicos das contribuições, de 7,60 % (COFINS) e 1,65% (PIS).
Notadamente, a fiscalização aplicou corretamente as seguintes alíquotas à
subcontratação de serviços de transporte a empresas optantes pelo Simples Nacional:
- 1,2375% (1,65% x 75%) para PIS; e
- 5,7% (7,6% x 75%) para Cofins.
O contribuinte entende essa previsão legal fere a Constituição, uma vez que seria
uma limitação ao seu legítimo direito ao creditamento.
Note-se, entretanto, que a instância administrativa não é competente para se
manifestar sobre a constitucionalidade de normas legais, nos termos da Súmula n. 02 do CARF:
“Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Dessa forma, não há fundamento para os procedimentos adotados pelo
contribuinte que majorou de forma vedada o quantum dos créditos não cumulativos em questão,
decorrentes da subcontratação de serviço de transporte de carga prestado por pessoa jurídica
transportadora optante pelo Simples, motivo pelo qual devem ser mantidas as respectivas glosas.

4) Considerações adicionais sobre o tema
Em seu Recurso Voluntário, o contribuinte solicita a realização de diligência
suplementar, para efetuar a juntada de documentação que porventura estivesse ocasionando
dúvida, como forma de preservar seu direito sagrado ao contraditório de devido processo legal.
Nesse contexto, deve-se verificar que conforme previsão do artigo 29 do Decreto no
70.235/72, na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção,
podendo determinar as diligências que entender necessárias.
E, em paralelo, é desnecessária a diligência quando os autos forem instruídos com
todos os elementos necessários à compreensão dos fatos controvertidos e ao devido julgamento
do recurso.
No caso em questão, já estão presentes todos os elementos necessários para a
apreciação dos itens requeridos no Recurso Voluntário. Nego, portanto, o pedido de diligência
solicitado no presente processo.
Por fim, o contribuinte questiona a aplicabilidade da multa de ofício, por entender
que seria confiscatória, ilegal e geradora de bitributação.
Fl. 3815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.854 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.727365/2020-90
31
Note-se que a multa de ofício aplicada foi de 75% sobre a diferença de tributo,
conforme previsão legal, art. 44, “I”, da Lei no 9.430/96:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(...)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata”

Logo, a multa de ofício no percentual de 75% foi aplicada conforme previsão legal e
deve ser mantida.

Conclusão
Voto por dar provimento parcial, com reversão da glosa do lançamento referente a
diferença entre o ICMS destacado em Nota Fiscal e o ICMS a Recolher deve ser cancelado, bem
como os consequentes juros e multa.

Assinado Digitalmente
Fabiana Francisco de Miranda

Fl. 3816
DF CARF MF
Original